Tribunal: TJSP
Processo: 2249780-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249780-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, são agravados
CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS SOUTH AMERICA LTDA e AMDS
COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA CINEMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249780-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2249780-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Mirazab Comércio e Serviços Técnicos
Eireli
AGRAVADOS
Christie Digital Systems South America
Ltda. e outra
COMARCA
São Paulo 25a Vara Cível Central
VOTO No 38.736
EMENTA
Ação de obrigação de fazer com
pedido cumulado de indenização. Tutela antecipada destinada a
compelir as rés a entregar projetor de cinema adquirido pela autora.
Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática.
Ausência da situação reclamada pelo artigo 300 do CPC. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de obrigação de fazer com pedido
cumulado de indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência destinada
a compelir as rés a entregar o projetor de cinema adquirido pela autora.
A recorrente insiste naquela medida.
Assim, ela afirma ter vencido licitação para
fornecer equipamento de projeção ao Cinesesc do Estado de São Paulo e
que adquiriu o produto junto a primeira ré com a intermediação da segunda
demandada, tendo efetuado o pagamento do preço.
A recorrente aduz que houve atraso na entrega
do equipamento, pois ele fora bloqueado na fiscalização aduaneira e levado
a leilão e, depois disso, as rés entregaram ao Sesc/SP produto usado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249780-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quando a autora havia adquirido produto novo, quadro que autorizava a
concessão da tutela reclamada para evitar as penalidades pelos
descumprimento do contrato firmado com o Sesc.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa
a intimação das demandadas para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput,
do CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquela conjugação de pressupostos.
Afinal, a propositura achava-se fundada em
questão fática ainda sujeita ao devido aclaramento, isto é, a assertiva de
que as rés entregaram projetor de cinema usado quando a autora havia
adquirido projetor novo, o que tornava ao menos nesse momento indevida a
medida postulada pela promovente.
Certo, portanto, que o quadro fático ainda
reclamava o devido aclaramento, o que tornava prudente aguardar a
manifestação das demandadas a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249780-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cabe lembrar que nada impede que ante o teor
da defesa ou da falta dela a autora reitere o pedido ao Juiz, agora sob o
novo panorama trazido pela instalação do contraditório.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar
o decidido.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator